Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749321-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luminar Saúde – Associação de Assistência à Saúde Agravado: Antônio de Paiva Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de autogestão Luminar Saúde – Associação de Assistência à Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0753348-43.2025.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a petição inicial e correspondente emenda integrativa (ID: 252870857), tendo sido pagas as custas iniciais (ID: 253058389). Retifique-se o valor atribuído à causa. Antônio de Paiva Neto exercitou direito de ação perante este Juízo em face de Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde, mediante manejo de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos materiais. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência a fim de determinar que "a Ré, LUMINAR SAÚDE, autorize e forneça imediatamente o medicamento GIOTRIF 40 mg (Afatinibe), a partir da intimação desta decisão, assegurando-se a continuidade do tratamento enquanto necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos arts. 139, IV, 297 e 497 do CPC" (ID: 252355130, item V, subitem 58.i, p. 20). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narrou que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e que, em virtude de doença que o acomete (neoplasia de pulmão esquerdo, estágio IV), foi-lhe prescrito medicamento por especialista, porém a ré recusou a cobertura sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e de medicação off label. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que a probabilidade do direito "é evidente", pois "a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa de cobertura de tratamento oncológico sob a alegação de uso off-label é abusiva". Quanto ao perigo de dano, este "foi evidenciado pela Dra. Renata Souto Viana que, em seu relatório médico, expõe de forma clara a urgência do tratamento necessário ao autor: '(...) No momento o paciente apresenta queda da sua qualidade de vida com risco real de piora e surgimento de novas complicações que podem estar associados a um desfecho sombrio, uma vez que não está sendo submetido a nenhum tratamento para controle de sua neoplasia.'". A petição inicial veio acompanhada dos documentos do ID: 252355135 ao ID: 252357524. Após intimação, a parte autora apresentou emenda (ID: 252870857 ao ID: 252870878). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 252892435), o autor recolheu as custas de ingresso (ID: 253058389). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que o autor demonstrou o vínculo com a operadora ré (ID: 252355137) e a recusa ao tratamento prescrito (ID: 252357498 e ID: 252357499). Verifico também que o relatório médico juntados no ID: 252355139, subscrito por especialista em oncologia, demonstra não apenas o grave quadro patológico do autor, mas também a prescrição do medicamento. Também estou convencido do perigo de dano, considerando o quadro clínico suportado pelo autor e a prescrição em caráter de urgência, haja vista a possibilidade de desfecho sombrio destacado em relatório médico (ID: 252355139). Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). Ademais, a jurisprudência se orienta no sentido de que é abusiva a recusa do plano de saúde na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE VERIFICADO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO AFATINIBE (GIOTRIF) COM URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA ANDRADE em face da decisão proferida no bojo do PJE no 0734001-86.2019.8.07.0016, em tramitação no Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 2. Na via do recurso, a agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo c. STJ no julgamento do Tema 106 para a concessão de fármaco não padronizado (laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula). 3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “fornecer o medicamento não-padronizado AFATINIBE (GIOTRIF) 30 MG, nos termos do relatório médico, junto à rede privada de saúde, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”. 4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada. 5. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou concedida a antecipação da tutela recursal na decisão ID 10005653. 6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos: “[...] No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 103670174), não incorporado ao SUS, mas, para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravada conforme as informações de bula. Situação que se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Acrescenta-se que o STJ modulou os efeitos do repetitivo de forma a estabelecer que tais requisitos sejam exigidos, cumulativamente, apenas quanto aos processos distribuídos a partir de 04/05/2018, hipótese em que se enquadra o presente feito, ajuizado em 15/07/2019. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante da gravidade da doença que acomete a recorrida (câncer de pulmão “metastático para pulmão contra lateral”) e do fato de que se trata de mutação “incomum cuja medicação de maior eficácia é o AFATINIBE (GIOTRIF)”, fármaco ora vindicado (ID 39733607, na origem). O médico (CRM-DF 15.470 – Dr. Bruno Carvalho Oliveira) destacou que a paciente se encontra em uso de taxol e carboplatina “com toxicidade moderada/grave e com morbidades”, de forma que, segundo consta do laudo, “o uso do Giotrif torna-se imprescindível para melhor resposta ao tratamento e menor toxicidade”. Por fim, o profissional de saúde ainda ressaltou que “o não uso acarretará piora clínica” e “risco de até ter um óbito mais precoce”. O fato de o tratamento ter sido receitado por médico de rede privada, não contratada ou conveniada com a rede pública do DF, não tem o condão, por si só, de obstar o fornecimento gratuito pelo Estado, diante da universalidade e da impessoalidade do dever de tutela do direito fundamental à saúde (art. 196, CF). Nesse sentido, confira-se: [...] V. Comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente e a impossibilidade da parte recorrida de arcar com os custos correspondentes, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. "(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)" (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415) VI. O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedentes: (Acórdão n. 1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149116, 07296954520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão n.1164512, 07084044620188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no PJe: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça “o medicamento não-padronizado AFATINIBE (GIOTRIF) 30 MG, nos termos do relatório médico, junto à rede privada de saúde, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”. 7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 11091731), apresentou-se à seguinte conclusão: “- Considerando o diagnóstico de Câncer de Pulmão em relatório médico exarado pelo Dr. Bruno Cory; - Considerando que o referido relatório informa a presença da mutação que codifica do gene EFGR; - Considerando que a requente apresenta falha terapêutica e eventos adversos com tratamento padrão inicial: Carboplatina + Paclitaxel(Taxol) ofertado pela SES-DF; - Considerando tratar-se de neoplasia em estágio avançado, com metástase para pulmão contralateral; - Considerando as recomendações do Conitec que sugere inibidores da tirosina quinase em caso de falha no tratamento inicial; - considerando as evidências da literatura em que o uso de Afatinibe aumenta o tempo de livre sem progressão da doença quando comparado à terapia com cisplatina ou carboplatina; Este NATJUS conclui que a indicação do uso de Afatinibe no caso em tela é JUSTIFICÁVEL.” 8. O órgão ministerial, em parecer (ID 11234048), oficiou pelo provimento do recurso interposto por Maria Auxiliadora Andrade, aduzindo estarem presentes os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, o STJ, razão pela qual restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito da recorrente. Afirmou, ainda, que o perigo da demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, uma vez que se trata de doença crônica, sendo a principal causa de morte oncológica. Reportou-se, ainda, às conclusões do NATJUS. 9. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada. 10. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento não-padronizado Afatinibe (Giotrif) 30 mg, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1206943, 0701661-06.2019.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2019, publicado no DJe: 09/10/2019). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré Luminar Saúde obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o medicamento prescrito em relatório médico, em estrita observância aos termos e dosagens elencados pelo especialista, dentro do prazo de dez dias corridos, a ser contado da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, temporariamente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Intimem-se”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 78212576), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Afatinibe (Giotrif 40mg) ao agravado. Aduz que o medicamento pleiteado não tem cobertura obrigatória, por não estar incluído no Rol de Procedimentos da ANS, tampouco atender às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) previstas nas Resoluções Normativas no 465/2021 e no 546/2022, uma vez que o perfil molecular do agravado (NRG1) não se enquadra nas indicações previstas para o uso do Afatinibe, que é aprovado apenas para casos de adenocarcinoma com mutação EGFR. Assevera que o uso do medicamento não é aprovado pela Anvisa para a indicação pretendida, além de não contar com recomendação da Conitec ou de órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, tampouco com evidência científica robusta que comprove sua eficácia para o caso concreto. Alega que a decisão agravada impõe risco de dano irreparável à operadora de saúde, diante da possibilidade de desembolso de montante elevado e indevido, sem previsão negocial e sem garantia de ressarcimento, o que comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, além de representar indevida transferência da responsabilidade estatal à iniciativa privada. Também argumenta que, por se tratar de operadora de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o regime jurídico civil e regulatório, pautado pelo princípio do mutualismo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão que deferiu a tutela provisória ao agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 78209028). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado ao recorrido. Na presente hipótese, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde (Id. 77685151), o agravado apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Declaro, para os devidos fins, que o paciente citado é acompanhado em nosso serviço sendo portador de NEOPLASIA DE PULMÃO ESQUERDO, ESTADIO IV (metástases em ossos, partes moles e pulmão), CID C34.9. A análise molecular do tumor realizada através de teste de NGS identificou uma mutação alvo denominada fusão NRG1; esta mutação é considerada raríssima e de acordo com a literatura médica atual tem uma incidência menor que 1%. A realização de pesquisa e estudos de fase 3 em tumores raros constitui um grande problema na oncologia mundial uma vez que o recrutamento de pacientes é quase impossível de ser realizado. Nos estados Unidos já existe uma terapia alvo aprovada para os tumores com com a fusão NRG1 com o medicamento ZENOCUTUZUMABE (BISENGRI), mas no Brasil ainda não temos a aprovação para este tumor. Um pesquisa na literatura médica oncológica identifica algumas séries de casos de pacientes com esta mutação que foram tratados com a medicação AFATINIBE (GIOTRIF) na dose de 40mg/dia (via oral) de forma contínua. Os estudos conseguem demonstrar atividade desta medicação nos pacientes estudados. O paciente acima citado foi submetido a uma primeira linha de tratamento com quimioterapia (carboplatina e pemetrexede) associada a imunoterapia (pembrolizumabe). Infelizmente os exames de avaliação de resposta após 4 ciclos de tratamento evidenciaram progressão de doença, principalmente nos ossos. No momento o paciente encontra-se bastante sintomático (dores ósseas) com necessidade do uso de analgésicos fortes (derivados de opióide) para controle de dor. Diante disto solicitamos a autorização para o fornecimento da medicação GIOTRIF na dose de 1 comprimido de 40mg/dia por no mínimo 3 meses (3 caixas de medicamento); após este período inicial novos exames de resposta serão realizados para avaliar a eficácia do tratamento. O objetivo deste relatório consiste em solicitar uma nova análise do caso visto que estamos diante de uma doença rara com limitações de grandes estudos pela baixa incidência da doença. No momento o paciente apresenta queda da sua qualidade de vida com risco real de piora e surgimento de novas complicações que podem estar associados a um desfecho sombrio, uma vez que não está sendo submetido a nenhum tratamento para controle de sua neoplasia”. No que concerne à pretensão exercida pelo agravado, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, com o objetivo de tratar o quadro de neoplasia maligna de pulmão com fusão do gene NRG1. A administração do medicamento Afatinibe (Giotrif 40mg) visa não apenas à tentativa de controle da progressão do tumor, mas também à preservação da qualidade de vida do paciente, diante da ausência de alternativas terapêuticas convencionais eficazes para o perfil molecular apresentado. Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete o ora agravado. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. PACIENTE COM GLIOBLASTOMA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. REQUISITOS DO §13 DO ART. 10 DA LEI No 9.656/98 PREENCHIDOS. DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o fornecimento do medicamento Romiplostim, prescrito por médico assistente como medida essencial à retomada do tratamento oncológico de beneficiária suspenso em virtude de trombocitopenia grave. A paciente é diagnosticada com glioblastoma, neoplasia cerebral agressiva, e busca o custeio do fármaco off-label necessário à continuidade da quimioterapia com Temozolomida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde em regime de autogestão está obrigada a fornecer medicamento de uso off-label não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se, diante das evidências clínicas e científicas, estão preenchidos os requisitos legais para obrigatoriedade excepcional de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa do fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, prescrito por médico responsável pelo tratamento da paciente, mostra-se abusiva, ainda que se trate de uso off-label ou fora das hipóteses previstas no rol da ANS, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Lei no 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS e previu, no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, hipóteses específicas de cobertura obrigatória para medicamentos não listados, desde que demonstradas a eficácia científica e a necessidade terapêutica — requisitos presentes no caso concreto. 5. O medicamento Romiplostim foi prescrito com base em evidências clínicas que indicam sua eficácia na elevação da contagem plaquetária, sendo condição indispensável à continuidade do tratamento oncológico e à prevenção de complicações graves, como hemorragias intracranianas. 6. A existência de respaldo técnico-científico, inclusive com estudos clínicos internacionais (como o estudo PLATUM) e recomendações da CONITEC para situações similares, reforça a legitimidade da indicação médica. 7. O regime de autogestão do plano de saúde não afasta a obrigação de observância aos princípios constitucionais que asseguram o direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento é essencial e não há alternativa terapêutica segura e eficaz indicada pela operadora. 8. A negativa de custeio representa afronta à dignidade da pessoa humana e compromete a finalidade assistencial do plano, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 9. A presença dos requisitos legais e constitucionais autoriza a concessão da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento oncológico da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a recusa de plano de saúde, ainda que em regime de autogestão, ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA prescrito por médico assistente, mesmo quando destinado a uso off-label, desde que demonstradas sua eficácia e necessidade terapêutica. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando preenchidos os requisitos do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98. 3. A operadora de plano de saúde não pode substituir o juízo clínico do profissional responsável pelo tratamento do beneficiário, sob pena de violar o direito fundamental à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 6o, 12 e 13; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020; STJ, REsp 2.204.765/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.05.2025; STJ, AREsp 2.794.316/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 2014130, 0700872-11.2024.8.07.0018, rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, j. 25.06.2025.” (Acórdão 2028043, 0724030-18.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LOMUSTINA. TRATAMENTO DE GLIOMA INFILTRATIVO DE ALTO GRAU. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. ROL DA ANS. DUT 64 DA ANS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna cerebral, determinando o custeio dos medicamentos Lomustina e Temozolomida, prescritos por oncologista assistente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante alega ausência de cobertura do medicamento Lomustina por se tratar de medicamento off-label, ausência de registro na ANVISA para a patologia, e inexistência de obrigação contratual, além de impugnar a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento Lomustina, prescrito para o tratamento de glioma cerebral de alto grau; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido. 3.1. Inadmissível a formulação de pleito de condenação da parte contrária ao pagamento de multa ou de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do c. STJ, salvo os administrados por autogestão. 5. O plano de saúde pode determinar quais doenças cobrir, mas a escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não sendo a operadora autorizada a restringir a modalidade de tratamento, salvo justificativa técnica bem fundamentada. 6. Considerando que o medicamento Lomustina possui registro na ANVISA e foi prescrito por médica oncologista com respaldo em estudos técnicos da CONITEC e NATJUS, preenchendo os critérios legais exigidos para cobertura, a negativa do plano de saúde em autorizar tratamento prescrito para condição grave é abusiva e contraria os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Precedentes. 7. O plano de saúde não provou a inexistência de recomendação técnica ou a ineficácia do tratamento, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC, de forma que deve prevalecer a prescrição de tratamento da médica assistente, a quem, sob a fé de seu grau, compete definir a terapêutica adequada para o caso do paciente. 8. Não há comprovação de que a negativa de cobertura do fármaco, assim como o intervalo de tempo havido entre o requerimento do medicamento e sua efetiva aquisição, tenha ocasionado agravamento da condição de saúde do autor ou causado dano à integridade psicológica ou física, configurando-se como mero inadimplemento contratual, que não enseja reparação por danos morais. 9. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC. 10. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte. Danos morais afastados. Honorários advocatícios redistribuídos. Fixação por equidade. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente deve ser justificada tecnicamente e não pode se basear exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS. (Acórdão 2032600, 0753309-80.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator